Tribunal: STF
Processo: ARE 918179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL. REQUISITOS. LEI 8.112/90. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. Consolidou-se o entendimento, segundo o qual o rol da Lei 8.112/1990 que regulamentou o artigo 40, § 1º, I, da Constituição é taxativo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.